Tribunal: TJES
Processo: 5002288-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA METALURGICA PRADA

AGRAVADO: GILMAR FRANCISCO PINTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Companhia Metalúrgica Prada contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Unimag Industrial Ltda, Gilmar Francisco Pinto e Regina Célia Alchure Quarto Pinto, indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria dos dois últimos executados. O agravante sustenta a possibilidade de penhora de percentual razoável dos proventos, com base no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial, e argumenta que a impenhorabilidade não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o reconhecimento, de ofício, da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pelo juízo da execução; (ii) estabelecer se é possível a penhora, mesmo que parcial, dos proventos dos executados, à luz dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de ofício da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é admitido quando ausente manifestação do executado, pois a norma possui natureza de direito disponível, conforme tese fixada no Tema 1.235 do STJ.

4. No caso concreto, houve manifestação expressa e tempestiva dos executados, que comprovaram receber proventos de aposentadoria em valores significativamente modestos (R$1.026,00 e R$939,68), o que inviabiliza qualquer medida constritiva sem afronta ao mínimo existencial.

5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que o valor percebido seja expressivamente superior ao necessário à subsistência e desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica no presente caso.

6. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que rendimentos equivalentes a um ou menos de três salários mínimos não suportam penhora, mesmo parcial, por comprometerem a dignidade e a subsistência do devedor.

7. A manutenção da impenhorabilidade não impede futura análise judicial da possibilidade de penhora, caso se comprove alteração significativa na situação financeira dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC possui natureza de direito disponível e somente pode ser reconhecida de ofício quando ausente preclusão e comprovada a condição de subsistência mínima.

2. A penhora de proventos de aposentadoria só é admitida em caráter excepcional, quando preservado o mínimo existencial e demonstrado que os valores excedem as necessidades básicas do devedor e de sua família.

3. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, sobre proventos de natureza alimentar quando os valores recebidos forem insuficientes para além da manutenção básica dos executados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA METALURGICA PRADA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
UNIMAG INDUSTRIAL LTDA, GILMAR FRANCISCO PINTO e REGINA CELIA ALCURE QUARTO PINTO
, indeferiu o pedido de penhora sobre os benefícios previdenciário dos executados (GILMAR FRANCISCO PINTO e REGINA CELIA ALCURE QUARTO PINTO).

Em suas razões recursais (ID n. 12225253), sustenta o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não tem natureza de ordem pública, devendo ser arguida pelo executado no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Defende, com base na jurisprudência do STJ — inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.235) — que não cabe ao juízo reconhecer, de ofício, tal proteção patrimonial, especialmente quando não comprovada a dependência exclusiva do devedor em relação ao benefício previdenciário.

Argumenta, ainda, que é admitida a penhora de percentual razoável de proventos, desde que preservado o mínimo existencial, e que o bloqueio de valores, mesmo salariais ou previdenciários, pode ser determinado para efetivar o crédito exequendo, em especial após esgotados outros meios de satisfação. Diante disso, requer o provimento do recurso para que se determine a indisponibilidade dos proventos de aposentadoria, cabendo aos executados demonstrar eventual prejuízo ou alegar a impenhorabilidade, ou, subsidiariamente, que seja autorizada a penhora de até 30% dos valores recebidos.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12936540, pugnam os agravados pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5002288-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA METALURGICA PRADA

AGRAVADO: GILMAR FRANCISCO PINTO e REGINA CELIA ALCURE QUARTO PINTO

PROCESSO DE ORIGEM: 0001204-26.2005.8.08.0028

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por por
COMPANHIA METALURGICA PRADA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
UNIMAG INDUSTRIAL LTDA, GILMAR FRANCISCO PINTO e REGINA CÉLIA ALCURE QUARTO PINTO
, indeferiu o pedido de penhora sobre os benefícios previdenciário dos executados (GILMAR FRANCISCO PINTO e REGINA CÉLIA ALCURE QUARTO PINTO).

Em suas razões recursais (ID n. 12225253), sustenta o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não tem natureza de ordem pública, devendo ser arguida pelo executado no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Defende, com base na jurisprudência do STJ — inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.235) — que não cabe ao juízo reconhecer, de ofício, tal proteção patrimonial, especialmente quando não comprovada a dependência exclusiva do devedor em relação ao benefício previdenciário.

Argumenta, ainda, que é admitida a penhora de percentual razoável de proventos, desde que preservado o mínimo existencial, e que o bloqueio de valores, mesmo salariais ou previdenciários, pode ser determinado para efetivar o crédito exequendo, em especial após esgotados outros meios de satisfação. Diante disso, requer o provimento do recurso para que se determine a indisponibilidade dos proventos de aposentadoria, cabendo aos executados demonstrar eventual prejuízo ou alegar a impenhorabilidade, ou, subsidiariamente, que seja autorizada a penhora de até 30% dos valores recebidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No caso, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legitimidade do reconhecimento, de ofício, da impenhorabilidade pelo juízo de origem, bem como a possibilidade de penhora de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria.

Pois bem.

De plano, entendo que de fato assiste razão ao agravante quanto à impossibilidade do reconhecimento, de ofício, pelo magistrado da impenhorabilidade de proventos, considerando não ser matéria de ordem pública.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1235 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.
”

Deste modo, tendo em vista que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, inciso IV, configura regra de direito disponível, cuja proteção deve ser suscitada pela parte interessada, é
incabível seu reconhecimento de ofício pelo magistrado
.

Isso porque, ainda que o dispositivo legal confira proteção especial a determinadas verbas, como proventos de aposentadoria, tal prerrogativa depende de manifestação expressa do executado, a quem cabe demonstrar, oportunamente, a necessidade de preservação do valor constrito para garantir sua subsistência.

Por sua vez, no que tange ao pleito de penhorabilidade dos proventos recebidos pelos agravados, esses possuem
natureza alimentar
, sendo destinados exclusivamente à sua subsistência e de suas respectivas famílias. No caso, “
uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família
” (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , CORTE ESPECIAL, DJe de 26/8/2020).

As verbas de caráter alimentar, como no presente caso, são revestidas de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, justamente por resguardarem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Nestes termos, tal proteção visa impedir que atos de constrição patrimonial comprometam o sustento do devedor, sendo, portanto, inadmissível qualquer medida que reduza sua capacidade de prover as necessidades básicas de sobrevivência.

Todavia, "
é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar
, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP , relator Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Na hipótese em tela, verifico que houve manifestação tempestiva dos agravados, que comprovaram perceber, a título de aposentadoria, valores manifestamente modestos e insuficientes para além de sua manutenção básica.

Compulsando os autos, verifico que o primeiro agravado recebe o valor de R$1.026,00 (um mil e vinte e seis reais), conforme ID n. 12936542, enquanto a segunda agravada aufere R$939,68 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), consoante ID n. 12936543, o que demonstra, com clareza, que qualquer constrição sobre tais proventos comprometeria diretamente o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Deste modo, o reconhecimento da impenhorabilidade de tais valores não pode ser afastada por suposta mitigação jurisprudencial, uma vez que a baixa renda dos devedores impede qualquer medida constritiva proporcional. Assim, revela-se inadmissível a penhora pretendida, impondo-se a manutenção da proteção legal conferida a tais valores.

Inclusive, neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DO VENCIMENTOS. PECULIARIDADE DE CADA SITUAÇÃO. BAIXO RENDIMENTO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1) Segundo a jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e etc, poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2) À evidência, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, bem como a necessidade imperiosa de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
3) Em se tratando de vencimento equivalente a um salário mínimo mensal, resta caracterizada a impossibilidade de constrição de 30% do vencimento do devedor. 4) Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000453-71.2024.8.08.0000; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. ARTIGO 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO GERAL IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. RENDIMENTOS RELEVANTES. EXECUTADA QUE PERCEBE RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS- MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
De fato, no novo Código de Processo Civil, a redação do atual artigo 833, IV, suprimiu o termo “absolutamente” do antigo artigo 649 do CPC/73, de modo que começaram a surgir interpretações no sentido da penhorabilidade de verba alimentar, mesmo que o crédito exequendo seja não alimentar.
Assim, ao contrário do que constou na decisão agravada, para a rejeição do pedido de penhora de verba salarial não basta o exame quanto a natureza do crédito exequendo, isto é, se possui natureza alimentar ou não. 2.
Nesse aspecto, vale consignar que o C. STJ vem se posicionando no sentido de que a flexibilização da regra geral prevista no referenciado artigo 833, IV, do CPC é excepcional, possível apenas em casos em que a parte executada possua rendimentos relevantes, de modo que a penhora de parte do salário não prejudique o sustento do devedor e de sua família, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial.
3. Na hipótese dos autos, a parte executada percebe a quantia mensal líquida correspondente a R$2.645,71 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), o que não se amolda à tese dantes apresentada. Vale salientar, outrossim, que inexistem nos autos elementos concretos que comprovem a dispensabilidade da totalidade de tais rendimentos ao sustento da executada e de sua família. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000453-71.2024.8.08.0000; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.07.2024)

Outrossim, deve-se destacar que o reconhecimento da impenhorabilidade, na presente fase, não impede que, ao longo da execução, venha a ser demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a existência de valores ou rendimentos que ultrapassem o necessário à subsistência dos agravados, de modo a viabilizar eventual penhora sem prejuízo ao mínimo existencial. Nesse caso, caberá nova análise judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.